Tribunal: TJPA
Processo: 0803527-33.2023.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803527-33.2023.8.14.0008

RECORRENTE/RECORRIDO: ERISON RAMOS E SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO/RECORRENTE: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE VILA DOS CABANOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART.121, §2º, INC. II (VÍTIMA WALDIR PEREIRA GEMAQUE); ART.121, §2º, INC. VI
C/C ART. 14, INC. II (OFENDIDA TÂNIA DO SOCORRO DA SILVA); ART. 148,
§1º, INC. IV E ART. 147 (VÍTIMAS MARIA EDUARDA DA SILVA E DEIVISON DA SILVA BARBOSA),

TODOS DO CPB. PRONÚNCIA. ANULAÇÃO. DECISÃO BASEADA NO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
ATACADO. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, a alegativa de que a decisão de pronúncia merece ser anulada por ter se baseado, exclusivamente, no Princípio do
in dubio pro reo
não merece abrigo, pois consoante se verifica dos autos, a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Prontuário de Atendimento da UPA (vítima Tânia do Socorro da Silva), o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal dela, por meio de emprego de uma arma branca, tipo “faca”, produzindo vários ferimentos perfurocortantes em braço (E), região posterolateral, em maior ferimento na região inferior lateral do tórax e superior do abdome infracostal com saída do tecido adiposo, soma-se a isso a Requisição de Perícia Necroscópia e Remoção de Cadáver (vítima Walcir Gemaque)
,
corroborando com a imputação pelos crimes os quais foi pronunciado, não sendo possível a anulação do
decisum
ora atacado.

2.
De outra banda, os indícios de autoria restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos das testemunhas e da escuta especializada da adolescente e da criança, colhidos em sede policial, testemunhas oculares do crime em comento, ratificados, em Juízo, bem como pelo depoimento da própria vítima Tania, todas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais colocam o Recorrente como sendo o autor do delito pelo qual está sendo acusado. Dessa forma, não se trata da invocação “exclusiva” do princípio
“in dubio pro societate”
pelo Juízo
a quo,
conforme sustenta a Defesa, pois da análise acurada dos autos, diante dos depoimentos colhidos, não lhe restou outra alternativa senão pronunciar o réu, ora Recorrente, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

3.
Por fim, como cediço, a questão acerca da prisão preventiva não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, vez que o rol do artigo 581 do CPPB é taxativo, não sendo o recurso cabível para revogar a custódia cautelar, como bem pretende a defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22

de julho de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Erison Ramos e Silva
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Álvaro José da Silva Sousa, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, inc. II contra a vítima Waldir Pereira Gemaque; art. 121, §2°, inciso VI c/c art. 14, inc. II contra a vítima Tania Socorro da Silva e art. 148, §1°, inc. IV e art. 147, em face de Maria Eduarda da Silva e da criança Deivison da Silva Barbosa, todos do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 19294996
, que:

“...
no dia 09 de setembro de 2023, por volta das 5h da manhã, em residência particular, localizada na Rua Celso Daniel, rua atrás da loja Danislar, neste Município de Barcarena/PA, o acusado já qualificado, matou, por motivo fútil,
Walcir Pereira Gemaque
, tentou matar sua ex companheira
Tânia Socorro da Silva
, e privou a liberdade mediante cárcere privado a adolescente
Maria Eduarda da Silva (12 anos)
, e a criança
Deivison da Silva Barbosa (10 anos)
, além de ameaça-los de causar mal injusto e grave.

Conforme apurado, o acusado Erison teve um relacionamento amoroso com a vítima Tânia, mas estavam separados. Tânia havia iniciado um relacionamento com Walcir há cerca de 3(três) meses, porém Erison nunca aceitou o fim do seu relacionamento com Tânia.

No dia 08 de setembro de 2023, por volta das 23h estavam na festa do “Magnos Bar” Tânia, Walcir, Geziane e Adenilson, porém Walcir decidiu ir embora mais cedo sozinho. Certo momento, o acusado Erison chegou na mesma festa e empurrou Tânia para um canto do local, de forma violenta, sendo questionado pelos amigos o porquê de estar tratando a amiga daquele jeito conseguindo afastá-lo. Minutos depois Erison se envolveu em uma briga com pessoas desconhecidas e foi retirado da festa pelos seguranças.

Por volta das 2h da manhã já do dia 09 de setembro de 2023, a adolescente Maria Eduarda afirmou que Walcir chegou sozinho em casa, e que ela e o irmão (Deivison – 10 anos) ainda estavam acordados, mas estavam no quarto e com fone de ouvido. Algum tempo depois (por volta das 3h da manhã) um homem entrou em seu quarto, e o reconheceu como sendo Erison, ex companheiro de sua mãe. A adolescente afirmou que Erison estava com o rosto sujo de sangue e tinha uma faca de lâmina média em suas mãos, mandando que todos ficassem no quarto, inclusive Walcir.

Erison, que estava com muita raiva e aparentava ter consumido bebida alocólica mandou que Maria Eduarda ligasse para sua mãe e dissesse para a mesma voltar para casa, proferindo a ameaça de que mataria os 3 (Walcir, Maria Eduarda e Deivison) caso ela não aparecesse no local. Tânia só retornou a ligação da filha por volta das 5h da manhã, e soube que o ex companheiro estava na casa ameaçando seus filhos e Walcir, indo até o local imediatamente. Os amigos de Tânia seguiram para a residência também, porém a vítima chegou primeiro e começou a bater na porta de forma desesperada, pedindo socorro, momento em que Erisson atacou Walcir com a faca golpeando-o até cair ao chão. Tânia então arrombou a porta e também foi golpeada no abdômen por Erisson, porém conseguiu se desvencilhar do mesmo e sair na rua pedindo socorro. Os amigos de Tânia que estavam na festa junto com ela chegaram na rua em que fica sua residência e já a acharam caída ao chão muito ensanguentada e segurando suas vísceras, que estavam expostas, pedindo que os amigos não deixassem Erisson matar seus filhos, porém o criminoso já havia fugido do local.

Adenilson, amigo de Tânia, a socorreu e levou para UPA para ser atendida, e depois retornou ao local do crime para ver os filhos de Tânia, ocasião em que soube que Walcir também havia sido atacado e evoluiu a óbito no local.

A testemunha Geiziane Helena, que também socorreu Tânia, afirmou que a mesma já havia lhe relatado que Erison a perseguia, pois não aceitava o fim do relacionamento.

O irmão da vítima Walcir, o Sr. Vanderley Pereira Gemaque afirmou que seu irmão já havia lhe confidenciado que o ex companheiro de Tânia, ora acusado, ameaçava Tânia de morte.

A filha de Tânia conseguiu gravar partes das ameaças que Erison fez à sua mãe e à vítima Walcir, dizendo que mataria ela e o “velho que estava dormindo com ela”.

Pelo exposto, ficou evidente que a motivação do homicídio de Walcir foi o ciúme que havia da ex companheira, pois não aceitava o fim do relacionamento e que a mesma seguisse sua vida. Já a tentativa de feminicídio de Tânia ocorreu por razões da condição de sexo feminino, pois o autor dos crimes não aceitava o fim do relacionamento, e queria impor que a mesma reatasse o romance, e exercer controle sobre sua vida.

A vítima da tentativa de feminicídio não foi ouvida em sede policial, pois até a conclusão do IPL estava internada no Hospital Metropolitano em Belém, porém foram juntados aos autos o seu prontuário médico, que revela a gravidade do seu quadro de saúde.

O acusado foi preso na Comarca de Belém e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Vila dos Cabanos.

(...).

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A autoria e materialidade dos delitos restam provadas pelos relatos das testemunhas, pela escuta especializada da adolescente e da criança (ID 100467718 – fls. 05 a 08), pelo prontuário médico da vítima Tânia (ID 100467725 – fls. 14 e ID 100467728 – fls. 01 a 07), bem como pela requisição de perícia no local do crime de perícia de necrópsia de Walcir, feitas pela Autoridade Policial, e que ainda estão em andamento. Maria Eduarda, vítima adolescente, também conseguiu gravar áudio de parte das ameaças sofridas (ID 100467734)”.

Em razões recursais
,
à ID 19295148
, pugna a defesa para que seja anulada a decisão de pronúncia, considerando a impossibilidade do referido
decisum
ser proferido com base no chamado
in dubio pro societate
e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do Recorrente, garantindo-lhe o direito de eventualmente recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
,
à ID 19295152
, o RMP de 1º Grau, Dr. Renato Belini, requer seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, a consequente manutenção da pronúncia e da prisão preventiva do recorrente.

Em despacho, à ID 19295153
, o douto Magistrado
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra.
Ana Tereza do Socorro Da Silva Abucater
, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da anulação da sentença de pronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. art. 121, §2º, inc. II contra a vítima Waldir Pereira Gemaque; art. 121, §2°, inc. VI c/c art. 14, inc. II contra a vítima Tania do Socorro da Silva e art. 148 §1°, inc. IV e art. 147, em face de Maria Eduarda da Silva e a criança Deivison da Silva Barbosa, todos do CPB.

Resta pacificado que a decisão de pronúncia, segundo prevê a redação do art. 413, §1º, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença.

Aduz a defesa em suas razões recursais que a anulação da decisão de pronúncia do Recorrente se impõe, isentando-o de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela absoluta impossibilidade da pronúncia ter sido baseada no princípio “
in dubio pro societate
”.

Com efeito, a alegativa supra não merece abrigo, pois consoante se verifica dos autos, a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Prontuário de Atendimento da UPA,
à ID 19294989
(vítima Tânia do Socorro da Silva), o qual atesta ter havido ofensa à integridade corporal da vítima, por meio de emprego de uma arma branca, tipo “faca”, produzindo vários ferimentos perfurocortantes em braço (E), região posterolateral, em maior ferimento na região inferior lateral do tórax e superior do abdome infracostal com saída do tecido adiposo, soma-se a isso a Requisição de Perícia Necroscópia e Remoção de Cadáver (vítima Walcir Gemaque)
à ID19294989,
corroborando com a imputação pelos crimes os quais foi pronunciado, não sendo possível a anulação do
decisum
ora atacado.

De outra banda, os indícios de autoria restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos das testemunhas e, da escuta especializada da adolescente e da criança, colhidos em sede policial, testemunhas oculares do crime em comento, ratificados, em Juízo, consoante mídias,
às ID’s 19295103 e 19295104
, bem como pelo depoimento da própria vítima (mídia à
ID 19295105
), todas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais colocam o Recorrente como sendo o autor do delito pelo qual está sendo acusado.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão atacada.

Dessa forma, não se trata da invocação “exclusiva” do princípio
“in dubio pro societate”
pelo Juízo
a quo,
conforme sustenta a Defesa, pois da análise acurada dos autos, diante dos depoimentos colhidos, não lhe restou outra alternativa senão pronunciar o réu, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que se verifica fartamente no caso sob exame.

Assim sendo, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB, Órgão constitucionalmente competente para decidir sobre o caso em testilha, já que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, vez que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que,
in casu
, não se configura.

- Da revogação da prisão preventiva

Por fim, pugna a defesa pela revogação da prisão preventiva do Recorrente, alegando ausência nos autos de requisitos que sustentem a manutenção da referida custódia, dada a ausência de contemporaneidade.

Analisando os autos, observa-se, de pronto, que a pretensão em apreço não comporta abrigo na via eleita, pois, como cediço, a questão acerca da prisão preventiva não pode ser analisada em sede de Recurso em Sentido Estrito, vez que o rol do artigo 581 do CPPB é taxativo, não sendo o recurso cabível para revogar a custódia cautelar, como bem quer fazer entender a defesa.

Assim, depreende-se não constar, dentre as mencionadas situações previstas em lei, o pedido de revogação da prisão preventiva, já que o rol do supracitado dispositivo legal, como dito alhures, é taxativo, não sendo admitido o emprego de analogia para a ampliação das situações nele previstas.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INTENÇÃO DE MATAR CONFIRMADA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE
.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

DA PRISÃO PREVENTIVA

A defesa requereu que seja dado ao apelante o direito de recorrer em liberdade. Todavia, é cediço nesta Corte que o recurso em sentido estrito não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em habeas corpus, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal, ex vi do artigo 30, inciso I, alínea "a" do RITJ/PA. Precedentes. Recurso improvido. Unânime.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800037-23.2022.8.14.0045 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024).

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 22
de julho de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024